Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. OFENSA À INCOLUMIDADE PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que no delito de porte ilegal de munição, o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física.

2. Desse modo, é irrelevante o fato de estar a munição acompanhada da arma, bastando para a caracterização de delito que ela seja apta para uso, o que restou comprovado no caso em questão.

3. Recurso conhecido e desprovido.